Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PROVA PERICIAL QUE ATESTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO SERVIDOR. EXISTÊNCIA DE LAUDO ESPECÍFICO PARA O RECORRIDO. AFASTAMENTO DO LAUDO PARADIGMA (PROVA EMPRESTADA). CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS. ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a implantar, na folha de pagamento do autor, o adicional de periculosidade de 10% sobre seus vencimentos, bem como ao pagamento das parcelas vencidas desde a elaboração do Laudo Pericial comprobatório, de 23/03/2017, até o efetivo cumprimento da obrigação.
2. No caso, a sentença entendeu como demonstrado o direito do autor ao recebimento do adicional supracitado, a partir da confecção de Laudo Pericial, prova emprestada produzida em relação a outro servidor (ID 10141298).
3. Não obstante, o local de trabalho do autor fora objeto de perícia oficial, tendo sido produzido o LTCAT GST n. 02125/2019, datado de 26/02/2019, que atestou as condições de periculosidade, no exercício de sua função (ID 10141293 – p. 21/23).
4. Assim, o direito à percepção do adicional, bem como o pagamento das parcelas vencidas somente podem ser reconhecidos a partir da confecção de laudo individualizado, específico para atestar a condição do autor, e não mediante a utilização, de forma genérica, de laudo produzido em relação a outro servidor.
5. A correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública Distrital deve se dar mediante a aplicação do IPCA-E sobre o débito, acrescidos, ainda, de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, que continua hígido nessa parte, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, que não sofreu qualquer modulação.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para determinar que o pagamento das parcelas vencidas se dê a partir da confecção Laudo Pericial, 26/02/2019. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.